Tribunal: TJMT
Processo: 1026480-49.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026480-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA - CPF: 799.675.581-72 (AGRAVANTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (AGRAVANTE), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVADO), BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - CPF: 230.312.668-11 (ADVOGADO), CLAUDIA RUSSI ALFINI - CPF: 257.412.328-09 (ADVOGADO), DANIELLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 224.126.098-37 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JESSICA COSTA VARA DOS SANTOS - CPF: 390.393.468-28 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JOSE VICENTE AMARAL FILHO - CPF: 067.939.688-82 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), KATIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - CPF: 264.814.388-29 (ADVOGADO), LARISSA PIMENTEL LILLA MOFAREJ - CPF: 297.988.918-05 (ADVOGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), MARCELLA KFOURI MEIRELLES CABRAL - CPF: 317.028.158-54 (ADVOGADO), REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), THELMA SILANO RAMOS - CPF: 272.580.348-97 (ADVOGADO), LETICIA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 470.377.268-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PRESENÇA CUMULATIVA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso embora a situação de perigo de dano, que é a realização do leilão, não se verificou qualquer irregularidade no procedimento adotado pela agravada, nem mesmo ausência de intimação dos leilões, para amparar o direito dos agravantes; alia-se ainda, ao indeferimento do pedido, nos autos da ação revisional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento movido por
JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SÁ E ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
contra decisão proferida em sede de plantão, que indeferiu o pedido de suspensão de leilões, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES, Processo n. 1048506-15.2022.811.0041, movido contra
HESA 115 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Explicam que pleitearam ação de revisão de contrato, processo n° 1032098-46.2022.811.0041, a fim de dar prosseguimento ao pagamento do imóvel, contudo, nesse meio tempo, foram surpreendidos por um e-mail vindo do leiloeiro que o imóvel iria à leilão.

Asseveram
que tomaram ciência, por comunicado via e-mail, que o imóvel estava com data marcada para leilão virtual, no endereço www.cunhaleiloeiro.com.br, com sede na Avenida Indianapolis, 2826 - Indianapolis

– São Paulo – SP, CEP 04062-003, telefone (11) 5586-3000, e-mail para contato

contato@cunhaleiloeiro.com.br, e
imoveis@cunhaleiloeiro.com.br
.,
em desacordo com o artigo 26 da Lei 9.514/97.

Defendem que a tutela se faz necessária para suspender o leilão, para que seja apreciada a demanda de revisão contratual, visando, assim, inibir mais danos aos agravantes e demais pessoas.

Ainda pontuam que o imóvel estava em hasta pública, ainda assim a tutela de urgência foi indeferida e poderá ir novamente a leilão, causando prejuízos aos agravantes.

No tópico seguinte – Da falta de notificação sobre os leilões-, defendem a necessidade de intimação pessoal do devedor quanto às datas designadas para o praceamento, possibilitando a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel até a assinatura do autor de arrematação.

Defendem:
“é inarredável que a Agravante não foi regularmente cientificada como define a Lei, resultando em vício insanável do leilão extrajudicial e dos atos consequentes, passíveis de nulidade, devendo voltar ao “statuo quo” para se discutir primeiramente a purgação da mora e uma vez frustrada tal purgação de mora a Agravada tomar as providências “ipsis literis” do Decreto Lei nº 70/66, esculpido em seus arts. 31 “usque” 33, sem deixar de atender aos princípios constitucionais da ampla defesa as partes, motivo este da presente promoção judicial. A ausência dessa notificação inicial macula a validade do ato jurídico em consonância com o Art. 166, IV do Código Civil”.

Ao final requerem seja determinada a indisponibilidade do imóvel, a fim de impedir que a requerida designe novas hastas públicas e continue os atos atentatórios sobre o imóvel, cancelando o leilão designado para o dia 22/12, bem como todos os efeitos decorrentes, bem como que seja deferida a manutenção de posse. No mérito, a confirmação.

Foi indeferida a concessão do efeito ativo, pela Desembargadora Plantonista, Serly Marcondes Alves.

Nas contrarrazões, as agravadas aduzem que os agravantes deixaram de purgar a mora no prazo estabelecido, restando autorizado o prosseguimento do procedimento executivo. Defendem que a consolidação da propriedade em benefício da credora fiduciária inviabiliza o pleito dos agravantes, haja vista que uma vez iniciado o procedimento de execução da alienação fiduciária, somente é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida somado os encargos e despesas, nos termos do §2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/1997. Aponta que recolheram o ITBI.

Explicam que as notificações extrajudiciais pessoais, restaram infrutíferas, assim, foi realizada citação por edital; com a permanência da inadimplência, o agravado consolidou a propriedade do imóvel em seu favor, realizando, posteriormente, a primeira e segunda hastas públicas para venda do imóvel. Após a realização dos atos, bem como ausência de interessados na arrematação, as agravadas procederam com a consolidação da propriedade de forma definitiva. Após o registro imobiliário da referida consolidação definitiva, deu a plena, geral e irrevogável quitação da dívida em favor dos fiduciantes, prestando-lhes as contas e consignando a inexistência de quantia a ser devolvida.

Após considerações a respeito do mérito da própria causa, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de instrumento movido por
JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SÁ E ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
contra decisão proferida em sede de plantão, que indeferiu o pedido de suspensão de leilões, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES, Processo n. 1048506-15.2022.811.0041, movido contra
HESA 115 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES”, ajuizada por JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA e ELEANDRO MACHADO DA VEIGA em face de HESA 115 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A.

Relata a peça de ingresso, que a parte requerente firmou contrato de alienação fiduciária com a parte requerida, para a aquisição do seu bem imóvel, sendo que, atualmente, os interessados já ingressaram ação de revisão do citado contrato, sob o n° 1032098-46.2022.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Cível desta capital, a fim de dar continuidade no pagamento da dívida.

Aduzem ainda que, neste período, os requerentes foram surpreendidos com um e-mail do leiloeiro, que o bem em questão iria a leilão, nas datas de 22/12/2022, e a segunda praça para o dia 23/12/2022, sendo que, sequer teriam sido cientificados da hasta pública, nos termos do art. 26, §1° da Lei 9.514/97, pelo que, requerem, em sede de tutela de urgência, a suspensão da hasta pública e a manutenção na posse.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, anote-se que se trata de processo com custas.

Prosseguindo, no que atine a tutela provisória de urgência vindicada, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, imperativo, para o seu deferimento, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, apesar de constatar o perigo de dano, ante a situação de emergência evidenciada pelo leilão do imóvel, designado para a data de amanhã, denota-se que não foi comprovada a probabilidade do direito, eis que, ao revés do alegado pelos requerentes, de que eles teriam sido surpreendidos com a comunicação da hasta pública, não há qualquer comprovação que eles não foram intimados para satisfazer a dívida, nos termos do 26, §1° da Lei 9.514/97.

Pelo contrário, através do e-mail encaminhado pelo leiloeiro no ID. 106729267, se entrevê que a comunicação tem sido realizada nos termos da legislação pertinente.

Não bastasse isso, os requerentes não jungiram a matrícula do imóvel dado em garantia, bem assim, em consulta aos autos de revisão do aludido contrato de alienação fiduciária celebrado pelos requerentes, constato que já fora indeferida a tutela de urgência ora requerida (ID. 106492855 – Processo n° 1032098-46.2022.8.11.0041).

Por todo o exposto, indefiro a tutela de urgência vindicada.

No mais, ante o retorno do expediente forense, distribua-se, encaminhando imediatamente ao magistrado competente para as demais medidas previstas no CPC. ”.

Não há qualquer desacerto na decisão agravada, ante a ausência de probabilidade do direito.

Também, faz-se necessário acrescentar a fundamentação para indeferimento do pedido liminar, que adoto como razões para decidir:

“A respeito do caso em exame, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da liminar recursal.

Consoante atenta leitura das razões recursais, não foi comprovada qualquer ilegalidade dos procedimentos até o leilão designado. Aliás, as razões do agravo muito mais discutem teses revisionais - as quais se mostram igualmente inábeis para o fim almejado – do que exatamente a ocorrência de equívoco quanto aos procedimentos previstos na lei nº.

9.514/97.

Assim, em termos mais específicos, não subsiste, às vésperas do leilão do imóvel, a possibilidade de suspender o procedimento extrajudicial em curso, sem que haja elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelas agravadas, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência.

Nesse particular, até mesmo sobre as teses revisionais suscitadas, verifica-se que a parte autora, inclusive, manejou ação revisional de contrato (autos nº 1032098-46.2022.8.11.0041), que igualmente teve a liminar indeferida. ”.

Acrescento ainda é induvidoso que a parte agravante tomou conhecimento da data do leilão, em razão do recebimento do e-mail encaminhado pelo leiloeiro, em tempo satisfatório, ou seja, o ato atingiu seu fim.

Em situação análogo, envolvendo
e-mail
:

“Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel, em razão da dúvida acerca da validade da intimação dos Autores e por força dos depósitos efetuados nos autos. Insurgência da ré. Parcial acolhimento.
Intimação que atingiu a sua finalidade.
No entanto, embora tenham os Agravados consignado em Juízo o valor correspondente as parcelas, não se tem notícias a respeito da purgação da mora. Eventuais depósitos efetuados que não tem o condão de elidir os atos expropriatórios. Entretanto, necessária a colação da planilha atualizada do débito, com as respectivas deduções. Ausência de clareza sobre eventual existência de saldo devedor. Recurso parcialmente provido, com observação.” (TJ-SP - AI: 20255872420228260000 SP 2025587-24.2022.8.26.0000, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 09/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022 - destaquei)

Mutatis mutandis:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – NECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.465/17 AOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA - TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR Nº 26 DESTE E. TRIBUNAL -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUE, NO CASO, NÃO GEROU PREJUÍZO - VÍCIO CONVALIDÁVEL QUANDO O DEVEDOR TEM CIÊNCIA PRÉVIA DA HASTA PÚBLICA, AINDA QUE POR OUTROS MEIOS - FINALIDADE ATINGINDA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A alteração introduzida pela Lei nº 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei nº 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência (Tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 26 deste E. Tribunal)’” (TJ-SP - AI: 21949669420218260000 SP 2194966-94.2021.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 27/09/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

Se não bastasse, conforme se extrai dos autos revisionais, os agravantes são devedores confessos desde ano de 2.021, e, somente no final do ano de 2.022, buscaram revisar cláusulas contratuais.

Também se depreende da contestação dos autos da revisional, anexos de todos os procedimentos adotados pela parte agravada, não se depreendendo, neste momento qualquer irregularidade.

As teses invocadas nas contrarrazões que extrapolam as matérias deduzidas na decisão agravada, não podem ser conhecidas e, em consequência apreciadas, pois, não foram objeto de apreciação pelo juízo “a quo”, sob pena de Supressão de Instância.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023